Tribunal: STF
Processo: HC 247331
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.331.625/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 4 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, I, c/c art. 12, I, da Lei 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal).



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena-base e alterar o percentual de aumento decorrente da continuidade delitiva, readequando a pena definitiva para 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial aberto. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator conheceu e negou provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Opostos Embargos de Declaração, rejeitados, não conhecidos, nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.



    1.1. A questão referente à remessa dos autos ao Parquet para oferecimento de ANPP não foi deduzida perante o Tribunal local, nem foi aventada nas razões do apelo nobre, caracterizando, portanto, indevida inovação recursal.



    2. Embargos declaratórios não conhecidos.



    Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça indica que o processo transitou em julgado em 13/6/2024. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao MP a propositura do ANPP, uma vez que preenchidos os requisitos legais, com a consequente extinção da punibilidade do agente quando da realização de ANPP entre as partes.



    É o relatório. Decido.



    Em relação à possibilidade de aplicação do ANPP (Acordo de não persecução penal) às ações penais em andamento no momento da publicação da Lei nº 13.964/19, o PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte TESE de julgamento (HC 185913, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 18/9/2024): 



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 



    Assim, nos termos da TESE fixada por essa SUPREMA CORTE, na presente hipótese, é inviável a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal, tendo em vista que esta ação foi impetrada em data posterior ao trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, ocorrido em 13/6/2024, conforme se depreende de informação extraída do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente